Tribunal: TJSP
Processo: 1503238-94.2019.8.26.0548
Classe: Apelação Criminal / Roubo
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo

Ementa:
Cálculo da Pena –– Reprimenda corretamente fixada de modo fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do CP – Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal, devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art. 59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento e de diminuição da pena.

Cálculo da Pena – Concorrência da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea – Reincidência múltipla e/ou específica – Compensação – Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos. Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e reeducação do condenado.

Pena – Tentativa de roubo simples praticada por agente reincidente específico – Regime prisional fechado para início do cumprimento de pena – Entendimento
Em se tratando de tentativa de roubo simples, a opção pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como suficiente, tanto em razão do quantum da pena fixada, como em função da natureza da conduta, que é normalmente indicativa da desnecessidade quanto a adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu. Em se cuidando, todavia, de roubo praticado por agente reincidente específico, a conduta se reveste efetivamente de maior gravidade, indicando ser mais adequada a fixação inicial de regime fechado, eis que demonstra o réu que faz do delito seu meio de vida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000271472
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1503238-
94.2019.8.26.0548, da Comarca de Campinas, em que é apelante PAULO CÉSAR
BRANDO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), ALCIDES MALOSSI JUNIOR E SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
GRASSI NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
2
Voto 23187
Apelação n. 1503238-94.2019.8.26.0548 Campinas
Apelante: PAULO CÉSAR BRANDO
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Cálculo da Pena
Reprimenda corretamente fixada de modo
fundamentado consoante o sistema trifásico previsto no art. 68 do
CP Entendimento
Inexiste fundamento para alterar a reprimenda que tenha sido
criteriosamente dosada e fundamentada em perfeita consonância
com o sistema trifásico de aplicação da pena.
Observe-se que o Juiz de Direito detém, consoante o art. 68 do CP
vigente, amplo poder discricionário na fixação da pena a ser
aplicada, devendo seu cálculo ser elaborado em três fases distintas.
Na primeira delas, caberá ao Magistrado escolher uma quantidade
de sanção situada entre o mínimo e máximo cominados
abstratamente no preceito sancionador de cada tipo penal,
devendo, para tanto, nortear-se pelo resultado obtido da análise
fundamentada e concreta das circunstâncias judiciais, tanto
favoráveis quanto desfavoráveis ao sentenciado, previstas no art.
59 do CP. Na segunda fase, o aplicador da lei considerará o peso
das circunstâncias atenuantes e agravantes genéricas. Na terceira e
última operação, o Juiz computará, por fim, as causas de aumento
e de diminuição da pena.
Cálculo da Pena Concorrência da agravante da reincidência com
a atenuante da confissão espontânea Reincidência múltipla e/ou
específica Compensação Inadmissibilidade
Reza o art. 67 do CP dever a pena, no concurso de agravantes e
atenuantes, aproximar-se do limite indicado pelas circunstâncias
preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos
motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da
reincidência. É certo que a Jurisprudência dos Tribunais
Superiores tem se inclinado no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência
de equilíbrio entre o peso desta reincidência e aquele da confissão
espontânea na dosimetria da reprimenda, principalmente se esta
última vier pautada pelo arrependimento e espontaneidade do
agente, e ainda tiver contribuído para a elucidação dos fatos.
Aludida compensação é, contudo, evidentemente inadmissível em
se cuidando de reincidência múltipla ou específica, sob pena de
violação ao princípio da proporcionalidade, e desatendimento aos
objetivos de prevenção do delito, bem como de repreensão e
reeducação do condenado.
Pena Tentativa de roubo simples praticada por agente reincidente
específico Regime prisional fechado para início do cumprimento
de pena Entendimento
Em se tratando de tentativa de roubo simples, a opção pelo regime
semiaberto mostra-se, em regra, como suficiente, tanto em razão
do quantum da pena fixada, como em função da natureza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
3
conduta, que é normalmente indicativa da desnecessidade quanto a
adoção de medidas mais rígidas de controle do processo de
ressocialização do réu. Em se cuidando, todavia, de roubo
praticado por agente reincidente específico, a conduta se reveste
efetivamente de maior gravidade, indicando ser mais adequada a
fixação inicial de regime fechado, eis que demonstra o réu que faz
do delito seu meio de vida.
Vistos,
Pela r. sentença de fls. 99/108, prolatada pela MMa
Juíza Patrícia Suárez Pae Kim, cujo relatório ora se adota, PAULO CÉSAR
BRANDO foi condenado como incurso no art. 157, caput, c.c. o art. 14, II,
ambos do CP, às penas de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e de 03 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário
mínimo vigente à época dos fatos.
Foi, ainda, negado ao acusado o direito de recorrer em
liberdade.
Inconformado, apelou o réu em busca, tão somente, da
compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão
espontânea e da fixação de regime prisional menos gravoso.
Processado e contra-arrazoado o recurso, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo seu desprovimento.
É o Relatório.
O recurso não merece prosperar.
A condenação do acusado pelo crime de roubo simples,
sequer questionada, foi bem decretada e veio embasada em suficiente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
4
acervo probante, haja vista que o réu foi preso em situação de flagrância.
Consta dos autos que o ora apelante teria tentado
subtrair, mediante grave ameaça contra a vítima “L. L. R.”, R$ 160,00 em
dinheiro e um aparelho de telefone celular da marca “Motorola”, modelo
“MOTO G5”, pertencente à ofendida “L.”, não consumando o delito por
circunstâncias alheias à sua vontade, eis que a Polícia Militar chegou ao
local dos fatos.
Segundo se apurou, a vítima estava conduzindo o
veículo e, ao parar em um cruzamento, foi abordada pelo réu, que entrou no
automóvel pela porta traseira.
Em razão do trânsito, a vítima não conseguiu seguir
com o automóvel. Então, o acusado passou para o banco da frente e exigiu
a entrega de dinheiro e do aparelho celular. Sentindo-se ameaçada, a
vítima entregou-lhe a quantia de R$ 160,00 que estava em sua bolsa, bem
como seu celular.
Um transeunte que havia percebido que a vítima estava
sendo assaltada, fez sinal para Policiais Militares.
Os Policiais abordaram a vítima e o réu, que, naquele
momento, fugiu, sendo, logo em seguida, capturado.
A
materialidade
delitiva
restou
perfeitamente
demonstrada pelo auto de exibição, apreensão e entrega de fls. 30.
A prova oral (fls. 94) colhida na instrução criminal
mostrou-se, outrossim, apta não apenas para demonstrar a dinâmica dos
fatos, como o dolo do agente e sua vinculação à autoria delitiva.
Conforme se observa dos autos, o réu confessou
amplamente os fatos ao ser ouvido sob o crivo do contraditório (fls. 94).
Corroborando sua ampla confissão, há os relatos
coerentes da vítima, que esclareceram a dinâmica do crime.
Assim é que, ao ser ouvido sob o crivo do contraditório,
a ofendida descreveu a dinâmica dos fatos de forma coesa e reconheceu,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
5
sem sombra de dúvidas, o acusado como sendo a pessoa que a abordou.
Os crimes contra o patrimônio são, no mais das vezes,
praticados na clandestinidade. Em tais situações, as palavras do ofendido
assumem particular importância, não havendo porque despreza-las. A esse
respeito, a Jurisprudência já tem há muito tempo assim se manifestado:
Prova Palavra da vítima que prevalece sobre a do acusado
Quando ocorre
A palavra da vítima, em caso de roubo, deve prevalecer à do réu,
desde que serena, coerente, segura e afinada com os demais
elementos de convicção existentes nos autos.1
Roubo
Violência moral e vias de fato
Suficiência à
caracterização do crime
Em sede de crimes patrimoniais, o entendimento que segue
prevalecendo, sem nenhuma razão para retificações, é no sentido
de que a palavra da vítima é preciosa no identificar o autor de
assalto. 2
A compor aludido quadro harmônico, há, ainda, a
declaração do Policial Militar que prendeu o ora acusado (fls. 94).
No que concerne ao valor dos depoimentos prestados
pelos policiais, os Tribunais têm deixado assente serem inadmissíveis
quaisquer análises preconceituosas.
A esse respeito, confira-se:
Habeas corpus Condenação baseada em depoimentos de
investigadores, que descreveram o ocorrido de forma
coerente e segura, com apoio em mais elementos probatórios
A simples condição de policial não torna a testemunha impedida
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 490.917-3 - São Paulo. Apelante:
Irismar Ferreira de Souza ou João Nascimento de Almeida. Apelada: Justiça Pública. Relator:
Juiz Celso Limongi. 5a Câmara. São Paulo, 13 de outubro de 1987. Julgados do Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo, v. 94. Abril, Maio e Junho de 1988, p. 341.
2 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo. Apelação n. 435.047-9 - Lorena. Apelante:
Eduardo de Paula Thebas. Apelada: Justiça Pública. Relator: Juiz Canguçu de Almeida. 8a
Câmara. São Paulo, 16 de julho de 1986. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São
Paulo, v. 95. Julho, Agosto e Setembro de 1988, p. 268.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
6
ou suspeita. 3
Preconceituosa é a alegação de que o depoimento de Policiais é
sempre parcial, vez que, não estando eles impedidos de depor, o
valor probante de suas palavras não pode ser sumariamente
desprezado, máxime quando estas se harmonizam com os
demais elementos colhidos no processo e nada indique que
tivessem eles a intenção de prejudicar inocentes. 4
A Jurisprudência tem, assim, se inclinado no sentido de
que, não havendo fundado motivo que recomende seja a palavra do policial
considerada com reservas, suas declarações deverão revestir-se de
presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos
administrativos em geral.
Vê-se, pois, que a prova produzida sob o crivo do
contraditório, com a confissão do réu, o dictum da ofendida e as palavras do
Policial são mais que suficientes para embasar um desate condenatório.
A conduta do agente teria permanecido, não obstante,
apenas na esfera tentada, na medida em que não se chegou a empreender
a efetiva subtração dos bens descritos na exordial, mediante violência ou
grave ameaça, nem tampouco logrou o agente a manter sobre eles, ainda
que de modo efêmero, a posse tranquila e desvigiada.
Como ensina Bitencourt:
A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que
o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraídas mediante
violência ou grave ameaça, independentemente de sua posse
3 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 51.577/SP. Paciente/Impetrante:
Francisco Carneiro Neto. Relator: Ministro Rodrigues de Alckmin. 1a Turma. Votação unânime.
Brasília, DF, 06 de novembro de 1973. Revista Trimestral de Jurisprudência. v. 68, tomo 1,
Abr. 1974, p. 64.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Apelação no 795.471/2 - São
Paulo. Apelantes: Manoel Luiz da Silva Filho ou José Antônio da Silva Filho ou Manoel Luís da
Silva Filho e Luiz Eduardo Dias dos Santos ou Luís Eduardo Dias dos Santos. Apelado: Ministério
Público do Estado de São Paulo. Relator: Gonzaga Franceschini. 12a Câmara. Votação unânime.
São Paulo, 28 de junho de 1993. Julgados do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v.
18. Abril, Maio e Junho de 1993, p. 80.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
7
mansa e pacífica.5
Esse também é o entendimento da Jurisprudência,
inclusive da Suprema Corte, que já decidiu:
O roubo se consuma no instante em que o ladrão se torna
possuidor da coisa móvel alheia subtraída mediante grave
ameaça ou violência. Basta que cesse a clandestinidade ou
violência para que o poder de fato sobre a coisa se transforme de
detenção em posse. 6
Era de rigor, pois, a condenação, tal como lançada.
As penas, criteriosamente dosadas e fundamentadas
em perfeita consonância com o sistema trifásico, com a imposição do
regime inicial fechado, não comportam qualquer reparo.
a) estando-se atento ao quanto disposto no art. 59 do
CP, as penas-base foram corretamente fixadas no mínimo legal, em 04
anos de reclusão e em 10 dias-multa.
b) na segunda fase, foram elas elevadas de 1/6.
Restou adequado o aumento conferido na r. sentença.
A i. Juíza sentenciante reconheceu a atenuante da
confissão espontânea. Deixou, contudo, adequadamente, de compensá-la
com agravante da reincidência por ser o réu reincidente específico (fls. 38).
Não
se
ignora
a
existência
de
divergência
Jurisprudencial quanto a, no concurso entre circunstâncias atenuantes e
agravantes, dever ou não preponderar a reincidência sobre a confissão. O
entendimento mais rigoroso, no sentido afirmativo, vem lastrado no art. 67
do CP, e há muito havia se cristalizado nos Julgados, inclusive do próprio
Supremo Tribunal Federal:
5 BITENCOURT, Cezar Roberto. Tratado de Direito Penal, Saraiva, 2003, v. 3, p.105.
6 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Brasília, Habeas Corpus no 70.303-8. Impetrante/Paciente:
Paulo Tadeu Caetano. Coator: ? Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Relator: Ministro
Paulo Brossard. Brasília, 22 de março de 1994. Diário da Justiça. 29 Set. 1995, p. 31.902.
Informativo STF. Brasília, 25 a 29 de setembro de 1995, no 7. Disponível em:
<http://www.stf.gov.br/arquivo/informativo/documento/informativo7.htm>. Acesso em: 05 Out.
2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
8
[...] o art. 67 do CP é claro ao dispor sobre a preponderância da
reincidência sobre outras circunstâncias, dentre as quais
enquadram-se a confissão espontânea. Afinal, a confissão não
está associada aos motivos determinantes do crime, e por diferir
em muito do arrependimento também não está relacionada à
personalidade do agente, tratando-se apenas de postura adotada
pelo réu de acordo com a conveniência e estratégia para sua
defesa. 7
Mais recentemente, contudo, passou a prevalecer nos
Tribunais superiores o entendimento no sentido de ser, em determinadas
situações, plenamente admissível o reconhecimento da existência de
equilíbrio dessas duas circunstâncias, principalmente se a confissão,
marcada pelo arrependimento e pela espontaneidade do agente, tiver
colaborado para a elucidação dos fatos. Nesse sentido, inclusive, decidiu o
Col. STJ, em Recurso Especial Representativo da Controvérsia, no regime
de repetitivo (Art. 543-C do CPC):
Penal Dosimetria Confissão espontânea e reincidência
Compensação Possibilidade
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a
compensação da atenuante da confissão espontânea com a
agravante da reincidência.8
Cumpre observar que, mesmo uma reflexão não tão
aprofundada do tema já permite constatar que aludido entendimento do
7 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 99.446/MS. Impetrante: Defensoria
Pública Da União. Paciente: Luiz Carlos Siqueira. Coator: Superior Tribunal de Justiça. Relatora:
Ministra Ellen Gracie. 2a Turma Brasília, 18 de agosto de 2009. Votação unânime. Diário da
Justiça
Eletrônico.
11
Set.
2009.
Disponível
em:
<http://redir.stf.jus.br/paginadorpub/paginador.jsp?docTP=AC&docID=602371>. Acesso em: 14
Out. 2014. No mesmo sentido: Supremo Tribunal Federal. Habeas Corpus no 102.486. Relatora:
Ministra Carmen Lúcia. Brasília 06 de abril de 2010. 1a Turma. Diário da Justiça Eletrônico. 21
Maio 2010.
8 BRASIL. Superior Tribunal de Justiça. Recurso Especial no 1.341.370/MT (2012/0180909-9).
Recorrente: Rosivaldo Mourão de Almeida. Recorrido: Ministério Público do Estado do Mato
Grosso. Relator: Ministro Sebastião Reis Júnior. 3a Seção. 6a Turma. Votação unânime. Brasília,
10 de abril de 2013. Diário da Justiça Eletrônico. 17 Abr. 2013. Revista Eletrônica do Superior
Tribunal
de
Justiça.
Disponível
em:
<
https://ww2.stj.jus.br/websecstj/cgi/revista/REJ.cgi/ITA?seq=1223242&tipo=0&nreg=20120180909
9&SeqCgrmaSessao=&CodOrgaoJgdr=&dt=20130417&formato=PDF&salvar=false>. Acesso em:
14 Out. 2014.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
9
Superior Tribunal de Justiça não afronta, de modo algum, referida previsão
contida no art. 67 do CP.
Não se pode perder de vista que a previsão do
legislador penal é no sentido de que, no concurso de agravantes e
atenuantes, a pena deva “aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes”. O próprio dispositivo esclarece que
mencionadas circunstâncias são aquelas “que resultam dos motivos
determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência”.
A melhor exegese da previsão legal é, pois, no sentido
de não ser toda e qualquer confissão do acusado que vá acarretar a
compensação dessa atenuante com a agravante da reincidência, mas
apenas aquela admissão que permita constatar tratar-se o agente de
pessoa correta, de boa índole; ou ao menos dotada de personalidade não
desvirtuada, o que não se dá, por exemplo, com aquele indivíduo cuja vida
seja voltada para a prática de delitos.
No
caso
concreto,
aludida
compensação
é
evidentemente inadmissível, uma vez que se cuida de réu reincidente
específico.
c) na terceira e derradeira etapa do cálculo, foram
reduzidas de 2/3 as penas em razão do reconhecimento do conatus.
Pontue-se que tal fração se mostrou benevolente.
Conforme se observa dos autos, o crime chegou bem próximo de sua
consumação, somente não se concretizando em razão da chegada da
Polícia. A fração de redução a ser utilizada deveria ter sido a de 1/3.
Conformando-se, contudo, o Ministério Público, e
observados os limites impostos pelo princípio do non reformatio in pejus,
nada há para ser modificado.
Chegou-se a um total final de 01 ano, 06 meses e 20
dias de reclusão e de 03 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
10
mínimo vigente à época dos fatos, que foi tornado definitivo, na ausência de
circunstâncias modificadoras.
Estão, por outro lado, ausentes os requisitos previstos
nos incisos do art. 44 do CP, que relaciona as hipóteses nas quais é
possível a conversão da pena privativa de liberdade em restritivas de
direito. É certo que a privação de liberdade não é superior a quatro anos. A
conduta ora julgada foi, contudo, cometida com violência ou grave ameaça
à pessoa. Cuida-se, ademais, de sentenciado reincidente, e tal situação, por
si só, afasta, por expressa vedação legal, a possibilidade de aludida
conversão.
Destaque-se, ademais, que essa a medida não se mostra, com
efeito, suficiente à reeducação do agente, e estaria, de qualquer modo, muito aquém
da retribuição estatal necessária ao ilícito.
Também não é o caso de concessão do sursis, eis que
não restou preenchido o requisito previsto no art. 77, I, do CP.
Adequado, por fim, o regime inicial fechado.
Em se tratando de tentativa de roubo simples, a opção
pelo regime semiaberto mostra-se, em regra, como suficiente, tanto em
razão do quantum da pena fixada, como em função da natureza da conduta,
que é normalmente indicativa da desnecessidade quanto a adoção de
medidas mais rígidas de controle do processo de ressocialização do réu.
Em se cuidando, todavia, de roubo praticado por agente reincidente
específico, a conduta se reveste efetivamente de maior gravidade,
indicando ser mais adequada a fixação inicial de regime fechado, eis que
demonstra ele que faz do delito seu meio de vida.
Conforme ponderou o i. Promotor de Justiça, em
contrarrazões de apelo, às fls. 143/144:
[...], também descabida a pretensão defensiva no que concerne
ao regime inicial de cumprimento da pena, eis que, diante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1503238-94.2019.8.26.0548 -Voto no
11
extrema gravidade concreta da conduta e da anterior vivência
criminosa do apelante, o único regime suficiente para o
atingimento de suas finalidades é o fechado - em respeito ao
princípio da proibição da proteção social insuficiente.
Ante o exposto, na ausência de recurso por parte do
Ministério Público, apenas se nega provimento ao apelo Defensivo
interposto em favor de PAULO CÉSAR BRANDO,, restando, pois, mantida
a r. sentença por seus jurídicos fundamentos.
Sem prejuízo da custódia cautelar anteriormente
decretada, ora mantida pela ausência de alteração na conjuntura que
determinou sua decretação, fica determinada, desde já, a expedição, após o
esgotamento de todos os recursos, de mandado de prisão em regime
fechado, bem como de carta de guia, para que seja iniciado o cumprimento
da pena em definitivo.
ROBERTO GRASSI NETO
Relator